Tribunal: CARF
Processo: 10380.729338/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729338/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
MARCELO ALBANO RIZZATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729338/2011-34
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à
verdade material.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 243 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado
Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 03/11, para cobrança do
imposto, apurado no valor de R$ 134.801,43. Sobre o imposto apurado foi apurada Multa de
Ofício, no percentual de 75%. O crédito tributário totalizou, em 31/08/2011, o valor de R$
288.668,33, incluído nesse valor: o Imposto de Renda, a Multa de Ofício e os Juros de Mora,
apurados com base na Taxa Selic.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.05/07, e o
Termo de Verificação Fiscal, fls. 12/31, o crédito tributário é relativo às Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios financeiros de 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente,
e decorreu de infração de omissão de rendimentos, que foi caracterizada por depósitos bancários
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Com base nos créditos e/ou depósitos, extraídos de extratos bancários fornecidos
pelos pelo próprio contribuinte, para os quais não se logrou comprovar a origem, foi apurada a
infração de omissão de rendimentos para os anos-calendário de 2006 e 2007.
Relativamente ao ano-calendário de 2006, os depósitos bancários cuja origem
deixou de ser comprovada somaram o valor anual de R$ 214.594,14. Relativamente ao ano-
calendário de 2007, os depósitos bancários cuja origem deixou de ser comprovada somaram o
valor anual de R$ 300.784,69.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls.12/31, a infração foi
caracterizada pelos fatos a seguir resumidos:
1) em decorrência dos trabalhos de fiscalização contra o senhor Carlos Eduardo
Pinheiro Correia, CPF no xxx, processo no 10380.729318/201163, detectou-se a
existência de uma conta corrente mantida em conjunto (conta no 012134/100.000,
agência 4097 do Banco Itaú), nos anos-calendário de 2006 e 2007, tendo como cotitular
o senhor contribuinte Marcelo Albano Rizzato;
2) o contribuinte foi intimado, como cotitular, a comprovar a origem dos depósitos
bancários relativamente à conta corrente mantida em conjunto (conta no
012134/100.000, agência no4097, Banco Itaú);
3) em resposta à intimação, o senhor contribuinte informou que todos os valores
ingressados na conta corrente bancária foram efetuados pelo primeiro titular, o senhor
Carlos Eduardo Pinheiro Correia, sendo dele a responsabilidade pelos depósitos
bancários. Acrescentou ainda que não tinha conhecimento da origem das
movimentações de entrada na conta corrente bancária, tendo em vista que era apenas o
administrador, responsável por gerir os valores ali presentes, realizando pagamentos
entre outras operações de gestão;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

4) o senhor contribuinte foi intimado, também, a apresentar os extratos bancários das
contas correntes mantidas em seu nome;
5) em resposta à intimação, o contribuinte apresentou os extratos das contas-correntes
em seu nome, contas correntes individuais;
6) a fiscalização de posse de todos os extratos bancários, fornecidos pelo contribuinte,
realizou as operações de tratamento dos extratos bancários, fazendo cortes e
identificando as transferências bancárias entre contas-correntes do contribuinte;
7) a fiscalização elaborou relação de depósitos bancários e de créditos a favor do
contribuinte, identificando o banco, a conta-corrente, o valor e a data;
8) o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os depósitos/créditos em
suas contas-correntes;
9) em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou justificativa para a
origem dos depósitos bancários, esclarecendo que os recursos financeiros
movimentados nas contas correntes, mantidas em seu nome, individuais, originaram-se
de recursos das empresas PCA Comercial de Alimentos Ltda e MT&A Restaurante,
Lanchonete e Cafeteria Ltda e Café com Pão Comércio de Alimentos Ltda, recebidos a
título de remuneração, conforme as respectivas Declarações de Ajuste Anual;
10) o contribuinte foi reintimado a comprovar a origem dos depósitos bancários,
enfatizando-se que a comprovação da origem dar-se-ia relativamente a cada depósito
bancário, individualizadamente. O contribuinte apresentou a mesma justificativa da
primeira intimação;
11) o contribuinte não apresentou nenhuma justificativa da origem de nenhum depósito
bancário, tanto em relação a conta corrente mantida em conjunto como em relação a
conta corrente mantida em seu nome, individual;
12) por falta de comprovação da origem, os depósitos da conta corrente mantida em
conjunto com o senhor Carlos Eduardo, para efeito de omissão de rendimentos, foi
dividido por dois, entre o senhor contribuinte e o senhor Carlos Eduardo; tendo sido
lavrado Auto de Infração contra o senhor Carlos Eduardo, relativamente à metade do
depósito bancário de origem não comprovada (processo no 10380.729318/201163);
13) sobre a infração de omissão de rendimentos por falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%.
A fiscalização ressaltou que o contribuinte em nenhum momento logrou
demonstrar a origem de algum depósito bancário.
Foi apurado Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$
134.801,43, com lançamento de Multa de Ofício, no percentual de 75%, conforme
demonstrativo, abaixo:
CONSOLIDAÇÃO DO IMPOSTO APURADO

IRPF
MULTA DE OFÍCIO
MULTA DE OFÍCIO
TOTAL
Exercício
Financeiro
de
2007
–
Ano-
calendário 2006
55.938,63
75%
41.953,97
97.892,60
Exercício
Financeiro
de
2008
–
Ano-
calendário 2007
78.862,80
75%
59.147,10
138.009,90
TOTAL
134.801,43

101.101,07

O Auto de Infração foi instruído com os seguintes documentos: Mandados de
Procedimento Fiscal, Termo de Início de Fiscalização, Termo de Intimação, Demonstrativo da
Base de Cálculo do Imposto de Renda, cópias dos extratos das contas correntes bancárias,
correspondência do contribuinte em resposta às intimações.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em
29/09/2011, conforme Aviso de Recebimento, fls. 224, o contribuinte apresentou, em
18/10/2011, impugnação, documentos anexos às fls. 225/240, através de procuração, instrumento
anexo às fls. 236.
Na impugnação, o contribuinte argüiu:
1) nulidade do Auto de Infração pelo fato de o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil não ter intimado o contribuinte das prorrogações do Mandado de Procedimento
Fiscal;
2) nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa. Falta de
contraditório e de ampla defesa.
3) a conta corrente mantida em conjunto com o senhor Carlos Eduardo Pinheiro Correia
foi aberta para receber recursos que seriam utilizados na construção de um imóvel de
propriedade do senhor Carlos Eduardo. A participação na conta corrente era de
gerenciamento dos recursos, uma vez que exercia a administração da construção do
imóvel, e os recursos ingressados na conta corrente pertenciam ao senhor Carlos
Eduardo Pinheiro Correia;
4) os recursos da conta corrente individual originaram-se das empresas PCA Comercial
e MT&A Restaurante, recebidos a título de remuneração, que foi devidamente
informada na Declaração de Ajuste Anual;
5) depósito bancário não configura fato gerador do Imposto de Renda. Nesse sentido, o
contribuinte argüiu que depósito bancário não pode se constituir em fato gerador do
Imposto de Renda;
6) é ilegal constituir lançamento com base em extrato bancário, conforme Súmula 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos;
7) é proprietário de empresa percebendo lucros e dividendos;
8) os rendimentos percebidos foram todos informados nas Declarações de Ajuste Anual.
Na impugnação, o contribuinte não juntou nenhum documento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 243 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182 DO TRF AOS LANÇAMENTOS FEITOS
COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. INAPLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO INCISO VII DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI No 2.471/88.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TRF, publicada no DJ de 07/10/1985,
baseado em julgados publicados entre 1981 e 1984, e o entendimento expresso no
Decreto-lei no 2.471, de 01/09/1988, foram superados após a edição das Leis no 7.713,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

de 1988 e 8.021, de 1990. Esta, em seu art. 6o, autorizou a constituição do crédito
tributário com base nos extratos bancários, quando o procedimento estivesse revestido
de certeza. A lei no 9.430, de 1996 avançou ao admitir nesses casos, o lançamento com
base nas presunções, invertendo o ônus da prova.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. RATEIO ENTRE OS
TITULARES DA CONTA CORRENTE.
Sendo a conta corrente em conjunto, a omissão de rendimentos deve ser rateada entre os
titulares, dado que os titulares respondem com solidariedade pela movimentação da
conta corrente, obrigando-se a comprovar a origem dos depósitos bancários. O caput do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, refere-se ao titular, compreendendo todos os titulares
da conta corrente. Tendo-se intimado todos os titulares a comprovar a origem dos
depósitos bancários, correto o procedimento de rateio da omissão de rendimentos.
CONTA CORRENTE EM CONJUNTO. DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO
NOS
RECURSOS
DA
CONTA
CORRENTE.
DECLARAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR E DE CONTROLADOR DOS RECURSOS NA CONTA
CORRENTE.
No caso de conta corrente em conjunto, todos os titulares obrigam-se à comprovação da
origem dos depósitos bancários, nos termos do caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996. A infração de omissão de rendimentos em virtude da não comprovação da origem
dos depósitos bancários deve ser imputada a todos os titulares, não devendo prevalecer a
declaração do segundo titular de que participava apenas como controlador, gerente e
administrador dos recursos movimentados na conta corrente e de que os depostos
bancários eram recursos do primeiro titular. Essa declaração não tem eficácia para
afastar o segundo titular mesmo que o primeiro titular ratifique a declaração do segundo
titular.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A comprovação da origem dos créditos em conta corrente bancária, para os efeitos do
artigo 42 da Lei n 9.430/96, dar-se-á com apresentação de documento que demonstre a
operação que deu causa ao crédito de tal forma que seja conhecida a atividade e o
correspondente rendimento.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO BANCÁRIO
É
ORIGINADO
DA
ATIVIDADE
DE
EMPRESA
EM
SEU
NOME.
ARGUMENTAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PERTENCEM À EMPRESA.
No caso de argumentação de que a movimentação financeira na conta corrente é
proveniente de empresa individual e de que o recurso é pertencente à empresa, a
comprovação da origem dos créditos bancários, para os efeitos do artigo 42 da Lei n
9.430/96, dar-se-á com apresentação de documentação que demonstre a transferência de
recurso do caixa da empresa para a conta corrente sob fiscalização, e, também, com
apresentação de documentação que demonstre débito na conta corrente destinado a
pagamento de obrigação da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. PRORROGAÇÃO VIA
INTERNET. ACOMPANHAMENTO VIA INTERNET.
Se as prorrogações do MPF foram efetuadas dentro dos prazos previstos pela Portaria
do Secretário da Receita Federal do Brasil, não há que se falar em extinção do Mandado
de Procedimento Fiscal e muito menos em nulidade dos procedimentos fiscais por
incompetência dos fiscais autuantes.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Não existe, no âmbito da legislação processual tributária, previsão para realização de
sustentação oral, pela defesa, durante a sessão de julgamento administrativo de primeira
instância.
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido genérico de perícia não obriga à autoridade julgadora analisar o pleito, por
força da norma processual administrativa tributária que obriga o interessado a motivar o
pedido de perícia, inclusive identificar o perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 279 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Mandado de Procedimento Fiscal.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade do lançamento, por vícios no
Mandado de Procedimento Fiscal, apontando que a Ilustre Fiscal detinha poderes assegurados
para fiscalizar IRPF do período de 01/2007 a 12/2007, mas, em seguida, fora lavrado Termo de
Início de Ação Fiscal abrangendo, também, o período de 2006.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Conforme bem pontuado pela decisão de piso, examinando-se o demonstrativo de
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, constata-se que as prorrogações foram
efetivadas dentro do prazo regulamentar, tendo sido o Auto de Infração e o Termo de
Encerramento Fiscal lavrados na vigência da última prorrogação. Observa-se, também, que o
contribuinte tomou ciência do Mandado de Procedimento Fiscal quando da ciência do Termo de
Início de Fiscalização, que se deu em 25/05/2011, fls. 41/44.
A propósito, o Termo de Início de Fiscalização, fls. 33, menciona o Mandado de
Procedimento Fiscal e o código de acesso pela Internet, de modo que o contribuinte estava
habilitado a acompanhar as prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal pela internet, pelo
endereço eletrônico: “receita.fazenda.gov.br”.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Prova pericial e Conversão do Julgamento em Diligência.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual a solução da
controvérsia posta exige a realização de prova pericial para que possa ser apurada a verdade dos
fatos, em atenção ao princípio do contraditório e da verdade material. Adicionalmente, requer a
conversão do julgamento em diligência para que possa ser apurada a verdade material dos fatos,
em atenção ao princípio do contraditório e da verdade material.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal.
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, e passo a examinar o mérito da
questão posta.
Por fim, registro que as alegações acerca da ausência de materialidade da
acusação fiscal, a meu ver, dizem respeito ao mérito da questão posta e, por isso, serão
analisadas adiante.
3. Mérito.
Conforme narrado, o crédito tributário é relativo às Declarações de Ajuste Anual
dos exercícios financeiros de 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente, e
decorreu de infração de omissão de rendimentos, que foi caracterizada por depósitos bancários
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Com base nos créditos e/ou depósitos, extraídos de extratos bancários fornecidos
pelos pelo próprio contribuinte, para os quais não se logrou comprovar a origem, foi apurada a
infração de omissão de rendimentos para os anos-calendário de 2006 e 2007.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Relativamente ao ano-calendário de 2006, os depósitos bancários cuja origem
deixou de ser comprovada somaram o valor anual de R$ 214.594,14. Relativamente ao ano-
calendário de 2007, os depósitos bancários cuja origem deixou de ser comprovada somaram o
valor anual de R$ 300.784,69.
Em seu recurso, o contribuinte repisou, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que a acusação fiscal seria improcedente, por entender que
fora lastreada exclusivamente na existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
que, no seu entendimento, constituiriam mero trânsito de recursos em contas da titularidade do
recorrente, sem comprovação de acréscimo patrimonial (núcleo da hipótese de incidência do
IRPF).
Alega, ainda, que indicou a origem dos recursos financeiros ao apontar o Sr.
Carlos Eduardo Pinheiro como o único investidor. Ou seja, a origem das aplicações seria de
responsabilidade do Sr. Carlos Eduardo Pinheiro, quem poderá esclarecer e documentar cada
dúvida do Ilustre Fiscal.
Afirma, pois, que no ano de 2007 o Contribuinte, ora recorrente, fora convidado
pelo Sr. Carlos Eduardo Pinheiro Correia para administrar a construção de um imóvel. Nessa
parceria, o Sr. CARLOS EDUARDO PINHEIRO CORREIA (CPF xxx) disponibilizou a
totalidade do capital a ser investido e, tendo em vista os conhecimentos profissionais, o
Contribuinte era o responsável pela administração da construção e dos investimentos.
Assim, pontua que houve a necessidade de uma conta conjunta no Banco Itaú,
agência 4097, a fim de executar com maior eficiência e dinâmica o empreendimento. Com isso,
entende que tornam esclarecidas a origem e finalidade da movimentação na conta de titularidade
conjunta.
Alega, ainda, que o próprio Sr. Carlos Eduardo Pinheiro Correia ratificou a
assertiva acima quando questionado pela Ilustre fiscal no procedimento fiscalizatório
Por fim, registra que não tem como ter conhecimento da origem das
movimentações de entrada na conta bancária, tendo em vista que ele era apenas o administrador
da conta, responsável por gerir os valores ali presentes, realizando pagamentos entre outras
operações de gestão.
Em relação aos depósitos individuais, alega que ao longo da fiscalização informou
a origem de tais valores, qual seja: remunerações das empresas PCA Comercial e MT&A
Restaurante, sendo que toda a origem fora declarada em sua DIRPF. Assim, sabendo que a
origem dos valores fora comprovada, pleiteia a diligência pericial, a fim de evidenciar a ausência
de infração a legislação tributária.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E sobre as alegações no sentido de que (i) participava como administrador,
gerente dos recursos na conta corrente mantida em conjunto, não tendo feito nenhum depósito
bancário; (ii) a origem dos depósitos bancários na conta corrente individual é a remuneração da
empresa da qual é sócio e o exercício de função, recebendo pró-labore, tendo sido devidamente
informada na Declaração de Ajuste Anual; o contribuinte não juntou qualquer documentação nos
autos para fazer prova a seu favor.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ, o fato de o contribuinte, cotitular
da conta bancária, figurar apenas como administrador, controlador da conta corrente, não o
dispensa da obrigatoriedade de comprovar a origem dos depósitos bancários, à luz do artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996. Sobre esse ponto, o CARF, inclusive, já consolidou o seguinte
entendimento:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
E, ainda, o argumento de que o depósito bancário originou-se a empresa da qual o
titular da conta corrente é sócio para pagamento de pró-labore pela função exercida pelo sócio na
empresa, exige comprovação através de documentos contábeis que demonstrem a transferência
do recurso do “caixa” da empresa para a conta corrente do sócio, além da natureza da
transferência, o que não foi feito.
Conforme bem pontuado pela DRJ, a documentação apresentada no procedimento
de fiscalização demonstra que o senhor contribuinte participou com o senhor Carlos Eduardo em
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

parceria na construção de um imóvel. Entretanto, o que se exige é a comprovação da origem dos
recursos depositados na conta corrente. Tanto o senhor Carlos Eduardo, como primeiro titular,
como o contribuinte, como segundo titular, possuem dever legal para comprovar a origem dos
depósitos bancários. O senhor Carlos Eduardo obrigava-se a comprovar que os recursos
depositados lhe pertenciam e, ademais, a comprovar a origem dos recursos.
Da mesma forma, obrigava-se o senhor contribuinte a comprovar que os recursos
transitados na conta corrente individual correspondiam a remuneração recebidas das empresas
PCA Comercial e MT&A Restaurante e que a remuneração foi devidamente informada na
Declaração de Ajuste Anual.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Por fim, no que se refere à impossibilidade de aplicação da multa qualificada,
trata-se de matéria alheia ao vertente lançamento, eis que a multa aplicada pela fiscalização foi
no percentual de 75%, com base no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, conforme se constata
pela leitura do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora à e-fl. 10. E ainda que assim não o
fosse, a matéria estaria preclusa, eis que sequer questionada em sua impugnação.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
4. Do pedido de sustentação oral e intimação pessoal.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de sustentação
oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante intimação pessoal de seu patrono,
sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao
presente processo, expedidas em nome do seu advogado.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729338/2011-34

Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital